Tribunal: STF
Processo: STP 1069
Classe: STP
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-05
Data de publicação: 2025-09-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:

    1. Trata-se de pedido de suspensão de tutela provisória formulado pelo Estado do Paraná e pelo Instituto Água e Terra para impugnar decisão  que sobrestou a licença prévia e todo o procedimento de licenciamento ambiental do empreendimento denominado “Faixa de Infraestrutura em Pontal do Paraná”.

    2. Na origem, o Ministério Público do Estado do Paraná ajuizou medida cautelar inominada perante a Justiça Estadual, buscando suspender audiência pública relativa ao referido empreendimento. Houve a conversão do feito em ação civil pública, com a inclusão do Estado do Paraná e do Departamento de Estrada e Rodagens do Paraná (DER/PR) no polo passivo. Com a posterior intervenção da FUNAI, a competência foi declinada para a Justiça Federal. O Tribunal Regional Federal da 4ª Região suspendeu a licença prévia e o processo de licenciamento ambiental do empreendimento. Essa decisão foi objeto de pedido de suspensão de liminar dirigido ao Presidente do Superior Tribunal de Justiça. Inicialmente o pleito foi deferido, mas os efeitos da decisão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região foram restabelecidos em sede de agravo interno, o que motivou o ajuizamento do presente pedido nesta Suprema Corte.

    3. Os requerentes sustentam que a manutenção da decisão impugnada causa grave lesão à ordem e à economia públicas, já que paralisa a implantação da “Faixa de Infraestrutura em Pontal do Paraná”. Alegam que o empreendimento é essencial para a logística, a mobilidade e o desenvolvimento socioeconômico da região. Argumentam, ainda, que a decisão se apoiou em premissas fáticas equivocadas, que desconsideraram os estudos ambientais, as manifestações de órgãos técnicos e a regularidade do licenciamento.

    4. Após regular tramitação do feito nesta Corte, os requerentes alegaram a perda superveniente de objeto do pedido de suspensão, em razão do julgamento da apelação que estava pendente na origem (petição nº 113.389/2025).

    5. É o relatório. Decido.

    6. Tal qual informado, “a apelação interposta nos autos originários foi parcialmente provida pelo TRF4”. A nova decisão “substituiu a liminar anteriormente concedida e objeto do pedido de suspensão em apreço”. Confira-se o teor do dispositivo do julgamento:

“Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Egrégia 12ª Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região decidiu, por unanimidade, rejeitar a preliminar de questão de ordem suscitada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, e no mérito, dar parcial provimento às apelações dos réus para: 
a) reconhecer a possibilidade de convalidação da licença ambiental em relação às irregularidades formais, como a ausência de anuência prévia do IBAMA e da FUNAI; 
b) declarar a validade da Licença Prévia n. 42.269 exclusivamente quanto à implantação dos modais rodoviário e de canal de macrodrenagem; e 
c) declarar nula a Licença Prévia n. 42.269 no que concerne aos demais modais previstos na "Faixa de Infraestrutura em Pontal do Paraná" (linha de transmissão e tubulações de saneamento), cujo licenciamento dependerá da apresentação de estudos ambientais complementares específicos, nos termos do relatório, votos e notas de julgamento que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.”

    7. Com o exame do mérito pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região, não subsiste a decisão que se buscava suspender no presente feito, qual seja: a liminar que suspendeu a licença prévia e o processo de licenciamento ambiental do empreendimento. A hipótese é, portanto, de perda superveniente de objeto da medida de contracautela.

    8. Ante o exposto, com base no art. 21, IX, do RISTF, julgo prejudicado o pedido de suspensão de tutela provisória, extinguindo o processo sem exame do mérito, nos termos do art. 485, IV e VI, do CPC.
 
Publique-se. 
 
Brasília, 05 de setembro de 2025.
 

Ministro Luís Roberto Barroso
Presidente